Tribunal: STF
Processo: HC 93202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR
   CRIME POSTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENAS JÁ UNIFICADAS.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS:
   NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
   PENAL POR DEFICIÊNCIA NO CÁLCULO DAS PENAS. O LIMITE DE TRINTA
   ANOS, PREVISTO NO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL, NÃO DEVE SER OBSERVADO
   SE O RÉU PRATICA NOVOS DELITOS E SOFRE NOVAS CONDENAÇÕES.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.